Tribunal: TJPA
Processo: 0809974-77.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809974-77.2022.8.14.0006

APELANTE: GILBERTO VULCAO VELOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0809974-77.2022.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: GILBERTO VULCÃO VELOSO.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

__________________________________________________

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. SÚMULA 545 DO STJ. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE COM A AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'F', DO CP. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

2.

A defesa pugna, principalmente, pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, com o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
]3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório e, em caso positivo, analisar o pedido subsidiário de reforma da dosimetria da pena, especificamente quanto à compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese absolutória não merece acolhimento. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pela prova oral produzida, em especial pela palavra da vítima, que se mostrou firme e coerente, corroborada pela confissão extrajudicial do réu.

5. O pedido subsidiário de reforma da dosimetria, contudo, merece provimento. Tendo a confissão extrajudicial do apelante sido utilizada como elemento para a formação do convencimento do julgador, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do CP, nos termos da Súmula 545 do STJ.

6. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea e a agravante do crime praticado com violência contra a mulher (art. 61, II, 'f', do CP) são igualmente preponderantes, devendo ser compensadas na segunda fase da dosimetria.

7. Acolhido o pleito defensivo, e realizada a devida compensação, a pena-base, fixada no mínimo legal, não sofre alteração, devendo a sanção definitiva ser redimensionada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido, para acolher o pedido subsidiário da defesa e reformar a dosimetria da pena, redimensionando-a para o patamar definitivo de 01 (um) mês de detenção, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 61, II, 'f', 65, III, 'd', e 147.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula 545; STJ - AgRg no HC 638.926/SP; STJ - AgRg no AREsp 1.940.593/DF; TJ-PA - Apelação Criminal 0815315-63.2022.8.14.0401; TJ-MS - Apelação Criminal 0007881-88.2018.8.12.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
GILBERTO VULCÃO VELOSO
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, à pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial aberto, concedendo a suspensão condicional da pena (
sursis
).

Consta da denúncia que, no dia 25 de dezembro de 2021, o apelante, ex-companheiro da vítima LETICIA SOARES TEIXEIRA, ameaçou-a de morte por meio de uma mensagem de áudio enviada ao filho do casal, causando-lhe fundado temor (ID 20466108).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual foram ouvidas a vítima e interrogado o réu (que exerceu o direito ao silêncio), sobreveio a sentença condenatória (ID 204661360).

Em suas razões recursais,
a defesa pugnou, como tese principal, pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, pugnando "pelo reconhecimento e aplicação da confissão extrajudicial, já que na segunda fase a pena também foi aumentada"
.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rebateu a tese defensiva, pugnando pela manutenção da condenação (ID 20466149).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo conhecimento e PARCIAL PROVIMENTO do recurso, opinando pela manutenção da condenação, mas pelo acolhimento do pleito de reconhecimento da atenuante da confissão, com a consequente compensação com a agravante e redução da pena final para 01 (um) mês de detenção.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Manutenção da Condenação

No mérito, a tese absolutória não merece prosperar. A defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório, tese que, após uma análise detida dos autos, revela-se manifestamente infundada.

É cediço que, em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Tal valor não decorre de uma presunção absoluta, mas da própria natureza desses delitos, frequentemente cometidos na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

No presente caso, a condenação não se assenta unicamente na palavra da vítima, mas em um conjunto de elementos harmônicos que conferem certeza à autoria e à materialidade delitiva. A vítima, em seu depoimento judicial, narrou de forma detalhada e coerente que, na noite dos fatos, o apelante, irritado por não conseguir contato telefônico, enviou uma mensagem de áudio ao filho mais velho do casal com os seguintes dizeres:
“atende esse telefone agora senão eu vou aí de manhã matar a tua mãe”
. A ofendida foi clara ao afirmar o abalo psicológico sofrido, declarando que
“ficou com medo e contou para os pais”
e que, em consequência direta desse temor,
“o pai dormiu na casa dela esperando pelo acusado”
, o que demonstra inequivocamente que a ameaça foi séria e idônea para intimidar.

A força probatória de seu relato é crucialmente corroborada pela
confissão extrajudicial do próprio apelante
. Perante a autoridade policial, o réu, ao ser questionado sobre as ameaças, admitiu textualmente
“que num momento de impulso, realmente chegou a mandar um áudio que pediu para o filho atender, e chegou a dizer que era para atender ou senão iria pela parte da manhã e mataria a mãe de seu filho, sendo que esclarece que nunca tomaria tal ato, foi num momento de insensatez, esclarecendo que está arrependido da atitude tomada...”
. Embora tenha exercido o direito ao silêncio em juízo, sua admissão inicial, rica em detalhes e perfeitamente alinhada ao depoimento da vítima, forma um quadro probatório robusto e suficiente para a condenação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao validar condenações amparadas em provas dessa natureza:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...) A jurisprudência desta Corte Superior orienta que,
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe de 02/03/2022) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue o mesmo entendimento:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA SOB VIÉS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...) A materialidade e autoria restam evidentes diante dos depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial. (...) Tese de julgamento: "1.
Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares.
2. A condenação deve ser mantida quando as provas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do delito.". (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401, relatora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 15/04/2024, DJe de 15/04/2024) – destaquei.

Portanto, o que se extrai dos autos não é um cenário de dúvida que autorize a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, mas sim um conjunto probatório coeso e mais do que suficiente para fundamentar o decreto condenatório.

2.2 Da Dosimetria da Pena – Reforma de Ofício

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria, pugnando pelo reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial para neutralizar o aumento da pena na segunda fase. Neste ponto, o recurso merece provimento,
em linha com o pleito defensivo e com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

O juízo sentenciante, na primeira fase, fixou a pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção. Na segunda fase, reconheceu a agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal e majorou a pena em 10 (dez) dias.

Ocorre que, ao fundamentar a condenação, o magistrado utilizou expressamente a confissão extrajudicial do réu. Desse modo, em atendimento ao pleito recursal e em conformidade com o entendimento consolidado na
Súmula 545 do STJ
, é imperativo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP):

PROCESSO PENAL. SÚMULA. (...)
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
(...) Tese de julgamento: "
A confissão espontânea, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, se utilizada para fundamentar a condenação, enseja a aplicação da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal.
". (STJ - Súmula 545, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 19/10/2015) – destaquei.

Reconhecida a atenuante, passo à análise de sua aplicação. A jurisprudência mais recente e pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a atenuante da confissão espontânea, por ser de natureza subjetiva (ligada à personalidade do agente), e a agravante do art. 61, II, 'f', do CP, são
igualmente preponderantes
, devendo, portanto, ser integralmente compensadas.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. (...)
Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes.
(...) Tese de julgamento: "1. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação. 2.
A atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 61, II, 'f', do CP são igualmente preponderantes e devem ser compensadas.".
(STJ - AgRg no HC: 638.926/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/08/2021, DJe de 13/08/2021) – destaquei.

O mesmo entendimento é adotado por outros Tribunais pátrios:

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. (...)
A agravante do art. 61, II, f, CP, e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes nos termos do art. 67, do Código Penal, devendo, na hipótese de concurso, haver a compensação entre elas. (...)
Tese de julgamento:
"1. A agravante de violência doméstica

(art. 61, II, 'f', CP) e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes. 2. Havendo o concurso entre a agravante de violência doméstica e a atenuante da confissão, deve ser promovida a compensação entre ambas."
. (TJ-MS - Apelação Criminal: 00078818820188120001 Campo Grande, Relator: Des. Emerson Cafure, 1ª Câmara Criminal, julgado em 11/11/2024, DJe de 12/11/2024) – destaquei.

Assim, acolhendo o pleito recursal, refaço a dosimetria. Na primeira fase, mantenho a pena-base em 01 (um) mês de detenção. Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) e a agravante da violência doméstica (art. 61, II, 'f', do CP) e, por serem igualmente preponderantes, promovo a sua compensação, mantendo a pena intermediária em 01 (um) mês de detenção. Por fim, à míngua de causas de aumento ou diminuição na terceira fase,
torno a pena definitiva em 01 (um) mês de detenção.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em total consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça
,
conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para acolher o pedido subsidiário da defesa e reformar a dosimetria da pena, redimensionando a sanção definitiva de
GILBERTO VULCÃO VELOSO
para
01 (um) mês de detenção
, mantidos o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena, nos termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 01/10/2025